Tribunal: TJMT
Processo: 1014182-83.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014182-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), JEFERSON PERINI DA SILVA - CPF: 025.387.201-41 (AGRAVANTE), ANSELMO ZWICK - CPF: 283.235.309-63 (AGRAVADO), ELVIRA ZWICK - CPF: 968.598.651-72 (AGRAVADO), ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE - CPF: 024.866.701-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE AFASTA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRAZO TRIENAL (ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL) – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO (ART. 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL) – TROCA DE MENSAGENS VIA APLICATIVO WHATSAPP – PROPOSTA DE INDENIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE VALOR CERTO E MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DOS PREJUÍZOS – CONFIGURAÇÃO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO – MARCO INTERRUPTIVO CONFIGURADO – REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO TRIÊNIO SUBSEQUENTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE EVENTO DANOSO COMUM – IMPOSSIBILIDADE, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, DE CISÃO DOS EFEITOS INTERRUPTIVOS ENTRE CORRÉUS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil submete-se ao prazo prescricional trienal.

A teor do art. 202, VI, do Código Civil, a prescrição interrompe-se por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Mensagens eletrônicas trocadas via aplicativo WhatsApp, contendo proposta de pagamento com valor certo, levantamento dos prejuízos e manifestação expressa de intenção de indenizar, configuram ato inequívoco de reconhecimento da obrigação, apto a interromper o prazo prescricional.

A proposta de composição amigável, acompanhada de quantificação do dano e indicação de forma de pagamento, transcende tratativas informais e revela inequívoca admissão da responsabilidade civil.

Configurada a causa interruptiva em abril de 2021, e ajuizada a ação em abril de 2024, dentro do triênio subsequente, afasta-se a alegação de prescrição.

Em se tratando de responsabilidade civil fundada em evento danoso comum, imputado a corréus inseridos no mesmo contexto fático, mostra-se inviável, em sede de agravo de instrumento, promover a cisão dos efeitos interruptivos da prescrição, questão que demanda aprofundamento probatório.

A vinculação do agravante ao fato gerador da demanda, decorrente de sua participação na cadeia operacional do evento lesivo e da relação contratual com o corréu, justifica sua permanência no polo passivo.

Inviável a condenação em honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento que não versa sobre o mérito da causa, ante a ausência de previsão legal.

A interposição de recurso, por si só, não configura litigância de má-fé, ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014182-83.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

JEFERSON PERINI DA SILVA

AGRAVADOS:

ANSELMO ZWICK E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JEFERSON PERINI DA SILVA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT,
Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Reparação por Danos Morais nº 1000306-38.2024.8.11.0095
, ajuizada por
ANSELMO ZWICK e outra
, que afastou a prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão indenizatória arguida pelo ora agravante em sede de contestação.

O agravante sustenta inicialmente que, em sua contestação, suscitou expressamente a ocorrência da prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil, uma vez que os fatos narrados na inicial teriam ocorrido entre os dias 05 e 07 de abril de 2021, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 22/04/2024, quando já escoado integralmente o prazo prescricional.

Aduz que não há, no caso concreto, qualquer causa válida de interrupção da prescrição, especialmente no que se refere à hipótese prevista no art. 202, inciso VI, do Código Civil, que exige ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor.

Argumenta que jamais manteve contato com a parte autora ou com seu patrono, inexistindo qualquer manifestação sua que pudesse ser interpretada como reconhecimento de responsabilidade.

Assevera, ainda, que as tratativas mencionadas nos autos ocorreram exclusivamente entre a parte autora e o corréu Alexander de Oliveira Zanette, não podendo tais manifestações produzir efeitos jurídicos em relação ao agravante, por se tratar de ato personalíssimo, cuja eficácia interruptiva da prescrição não se estende a terceiros, ainda que integrantes do mesmo polo passivo.

Acrescenta que eventual manifestação do corréu, além de não configurar reconhecimento inequívoco do direito, não vincula o agravante, que, desde o início, nega a prática de qualquer ato ilícito ou responsabilidade pelos danos alegados, sendo indevida a extensão subjetiva dos efeitos interruptivos da prescrição.

Outrossim, impugna a validade probatória dos áudios e transcrições parciais acostados aos autos, argumentando que tais elementos não foram submetidos a ata notarial ou perícia técnica, inexistindo garantia de autenticidade, integridade ou veracidade, circunstância que inviabilizaria sua utilização como fundamento para afastar a prescrição.

Prossegue defendendo que a decisão agravada incorreu em erro de direito ao conferir eficácia interruptiva ampla a ato extrajudicial de natureza manifestamente pessoal, equiparando indevidamente o litisconsórcio passivo à identidade subjetiva da prescrição, em afronta aos arts. 202, inciso VI, e 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

Ressalta que a prescrição constitui direito material de natureza individual, cuja interrupção depende de manifestação específica de cada devedor, não sendo admissível sua extensão automática a corréus que não participaram do suposto ato de reconhecimento, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da legalidade estrita.

Com estes argumentos, requer
“[...] o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo que eventual interrupção da prescrição por ato extrajudicial produz efeitos exclusivamente em relação ao corréu que praticou o reconhecimento, com a consequente decretação da prescrição da pretensão indenizatória em relação ao agravante Jeferson Perini da Silva”
(sic).

Preparo recolhido, conforme Id. 357739374.

O presente recurso foi recebido tão somente no seu efeito devolutivo, ante a ausência de pedido expresso de tutela recursal.

Contraminuta ofertada no Id. 352066395,
pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
. Pede, ainda, a condenação do agravante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, bem como em litigância de má-fé.

Conforme certidão de prevenção de Id. 357731869, verificou-se a existência de demandas conexas perante este Egrégio Tribunal, quais sejam: Agravos de Instrumento nºs 1005071-75.2026.8.11.0000, 1005065-68.2026.8.11.0000, 1005054-39.2026.8.11.0000, 1005079-52.2026.8.11.0000 e 1045732-33.2025.8.11.0000, circunstância que evidencia a prevenção já estabelecida, em razão da identidade fática e da correlação entre as controvérsias submetidas à apreciação desta Corte.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão que afastou a prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão indenizatória arguida pelo ora agravante em sede de contestação.

Eis a decisão ora combatida:

“[...]
I DO ATUAL CENÁRIO PROCESSUAL

Inicial recebida.

O requerido ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE apresentou resposta.

Citada, a parte-requerida JEFERSON PERINI DA SILVA apresentou contestação.

Impugnações às contestações apresentadas.

II DAS PRELIMINARES

II.1 DA CONEXÃO COM OS DEMAIS PROCESSOS - JEFERSON PERINI DA SILVA

Em sua manifestação, JEFERSON informa, primeiramente, que o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, em sede de processo administrativo, deliberou pelo cancelamento da penalidade que lhe fora imposta por meio do Auto de Infração n.º 0030359.

Tal autuação, como se extrai da documentação versava sobre a suposta aplicação de agrotóxicos em desacordo com as condições de segurança operacional. A fundamentação para o cancelamento, segundo o excerto da decisão administrativa transcrito pelo peticionante, residiu no reconhecimento de um "equívoco na identificação do sujeito passivo", porquanto a própria fiscalização teria anexado ao procedimento um contrato de locação da aeronave em nome do corréu, Sr. Alexander Zanette, o que, na ótica daquele órgão julgador, evidenciaria que a responsabilidade pela execução da atividade era de terceiro.

Em um segundo momento, e como pleito processual, o requerido pleiteia pelo reconhecimento da conexão entre a presente Inicial e os processos de n.º 1000306-38.2024.8.11.0095, 1000319-37.2024.8.11.0095, 1000380-29.2023.8.11.0095, 1000309-90.2024.8.11.0095, 1000274-33.2024.8.11.0095, 1000267-41.2024.8.11.0095, 1000261-34.2024.8.11.0095 e 1000185-44.2023.8.11.0095.

[...]

Pois bem.

A causa de pedir em todas as Iniciais é a mesma: a suposta ocorrência de danos materiais e morais decorrentes da pulverização aérea de agrotóxicos, realizada nos dias 05, 06 e 07 de abril de 2021, em área rural contígua à comunidade "Vila Rural Boa Esperança, Nossa Terra, Nossa Gente", no município de Paranaíta/MT.

Em todos os autos, imputa-se aos mesmos Requeridos, ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE e JEFERSON PERINI DA SILVA, a responsabilidade pelo evento danoso, que teria se materializado através do fenômeno da "deriva" – o arraste das partículas do agrotóxico para além da área-alvo da aplicação.

Ademais, os pedidos formulados, embora variem em seu valor indenizatório em razão das particularidades de cada unidade produtiva supostamente afetada, possuem idêntica natureza jurídica: a reparação civil pelos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e a compensação pelos danos morais alegadamente sofridos pelos agricultores familiares.

A identidade do polo passivo, a unicidade do evento danoso que serve de fundamento a todas as pretensões e a similitude da natureza dos pedidos deduzidos tornam imperativa a reunião dos processos para julgamento conjunto.

Logo, tem-se que há conexão entre os autos, devendo haver a reunião dos processos para decisão conjunta, nos termos do art. 55, §1º, do CPC [...]

[...]

II.2 DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Argumenta a parte-requerida JEFERSON PERINI DA SILVA e ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE que a pretensão da parte-requerente está prescrita, eis que, por se tratar de uma reparação civil, incidente o art. 206, §3º, V, do CPC, cujo prazo prescricional disposto é de 03 anos.

Aponta que os fatos ocorreram nos dias 4 e 5 de abril de 2021, de modo que entre a data dos fatos e a propositura da Inicial transcorreram mais de três anos, eis que ajuizada a Inicial em 23/04/2024.

Por outro lado, a parte-requerente sustenta que o requerido Alexander teria admitido o seu direito, incidindo, assim, no disposto no artigo 202, inciso VI, do Código Civil, uma das hipóteses em que há a interrupção da prescrição.

Pois bem.

Embora alegada a prescrição, há, de fato, conversas entre Sulivan (representando da Coopervila, em nome do grupo dos agricultores e moradores do Assentamento) e ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE, tendo ali como última mensagem sido no dia 23 de abril de 2021.

As conversas tratam sobre os danos, em tese, por ele causados na área dos requerentes, tendo ele indicado, na conversa de data de 23/04/2021, o seguinte: “Tenho a relação dos afetados e os valores ou posso fazer um acerto com a cooperativa e está divide conforme melhor entender, desde que todos assine concordando”.

Mais adiante (id. 149366124):

23/04/2021
09:11 - Alex Zanett: Pois está certo de fazer a aplicação amanhã 23/04/2021 09:11 - Sulivan Silva: PTT-20210423-WA0037.opus (arquivo anexado) 23/04/2021 09:18 - Alex Zanett: Ok 23/04/2021 09:20 - Alex Zanett: Então não será feito a aplicação de aminoácido, vou desmarcar pela 3* vez. Lembrando que uma coisa são as hortaliças e outra coisa são as frutíferas. O aminoácido será aplicado nas plantas perenes, já que as hortaliças como vcs relataram estão improprias. 23/04/2021 10:42 - Sulivan Silva: PTT-20210423-WA0058.opus (arquivo anexado)
23/04/2021 10:45
- Alex Zanett: Não ajustei valores com vcs
23/04/2021
10:46 - Alex Zanett: Falei que estava aguardando sair o Laudo.

Assim, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil de 2002, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do direito pelo devedor, como é o caso das conversas tidas, com indicação de haveria, aparentemente, por ele resolução extrajudicial dos danos, em tese, causados.

Portanto, como o ato inequívoco se deu em 23/04/2021, tendo sido ajuizada a Inicial em 23/04/2024,
NÃO há que se falar em prescrição da pretensão dos autores
, eis que a Inicial foi ajuizada dentro do prazo de 03 anos, nos termos do art. 206, §3º, V, do CPC.

II.3 DA DENUNCIAÇÃO À LIDE DE ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE (CO-REQUERIDO)

Requer o requerido JEFERSON PERINI DA SILVA a denunciação à lide do co-requerido ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE, nos termos do art. 125, II, do CPC, em razão do disposto na Cláusula Terceira do contrato firmado entre eles, pois Alexandre fica obrigado por contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Pois bem.

Sobre a denunciação à lide entre requerido e co-requerido, o STJ decidiu, em julgamento proferido nos autos no Recurso Especial 1.670.232 - SP (2017/0108717-5) pela possibilidade, desde que não seja apresentado fato novo que motive a produção de outras provas além daquelas necessárias pela lide principal.

[...]

No caso dos autos, há situação que aponta para responsabilidade de ALEXANDER de eventual dano, por força do disposto no Contrato de locação de aeronave celebrado entre as partes, em que figurava JEFERSON como LOCADOR e ALEXANDER como LOCATÁRIO [...]

[...]

Além do mais, não se verifica que a denunciação ensejará a produção de outras provas além daquelas necessárias pela lide principal, eis que tal situação servirá tão somente para instaurar entre os requeridos uma lide simultânea assecuratória do direito regressivamente pleiteado por JEFERSON.

Por isso tudo, nos termos do art. 125, II, do CPC,
DEFERE-SE
a denunciação à lide de ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE,
atentando-se ao endereço já indicado nos autos.
”
(Id. 218393601 – Autos de origem)

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a presença do agravante no polo passivo da demanda originária decorre diretamente da narrativa fática delineada na petição inicial e acolhida, em juízo de delibação, pela decisão agravada, a qual evidencia a sua vinculação ao evento danoso que ensejou a propositura da ação indenizatória.

Com efeito, conforme expressamente consignado pelo Magistrado de primeiro grau, a causa de pedir das demandas conexas, dentre as quais se insere a presente, está assentada na suposta ocorrência de danos materiais e morais decorrentes da pulverização aérea de agrotóxicos realizada nos dias 05, 06 e 07 de abril de 2021, em área rural adjacente à comunidade “Vila Rural Boa Esperança, Nossa Terra, Nossa Gente”, sendo tal evento imputado, de forma conjunta a
ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE
e
JEFERSON PERINI DA SILVA
, ora agravante.

Nesse contexto, importa destacar que o próprio substrato fático dos autos aponta que o agravante
JEFERSON PERINI DA SILVA
figurava como responsável pela aeronave utilizada na aplicação aérea, circunstância que o insere, de maneira direta, no núcleo operacional do fato lesivo narrado.

Tal elemento não apenas reforça sua vinculação ao evento, como também evidencia que sua inclusão no polo passivo não se mostra arbitrária, mas sim decorrente de sua posição no encadeamento fático que deu origem ao alegado dano.

Ademais, a moldura fática delineada evidencia a existência de vínculo jurídico contratual entre o agravante e Alexander de Oliveira Zanette, materializado por meio de contrato de locação de aeronave, no qual o primeiro figurava como locador, ao passo que o segundo assumia a posição de locatário.

Tal circunstância revela que
a atividade de pulverização aérea foi desenvolvida no âmbito de uma relação negocial previamente estabelecida entre os demandados
, o que, em tese, irradia efeitos relevantes para a aferição das responsabilidades civis decorrentes, especialmente diante da possível interdependência entre a disponibilização do equipamento e a execução da atividade potencialmente lesiva.

Nessa linha de intelecção, a própria decisão agravada reconhece que a imputação do evento danoso recai sobre
ambos
os requeridos, o que demonstra que a controvérsia envolve uma atuação interligada, ainda que sob distintos papéis jurídicos, sendo prematuro, neste momento processual, promover qualquer cisão rígida das responsabilidades.

Assim, a inserção do agravante no polo passivo não decorre de sua participação em tratativas extrajudiciais posteriores, mas sim de sua conexão com o fato gerador da demanda, qual seja, a atividade de pulverização aérea que teria ocasionado os danos alegados, conexão esta que se revela suficientemente delineada para justificar sua permanência na relação processual.

Dessa forma, a permanência do agravante no polo passivo encontra amparo na própria estrutura fático-narrativa da demanda originária, que o insere no contexto do evento lesivo, sendo essa vinculação, por ora, suficiente para legitimar o prosseguimento da ação em face de sua pessoa, sem prejuízo da ulterior apuração de sua responsabilidade no curso da instrução probatória.

É justamente a partir dessa inserção fática comum, que une os demandados no mesmo contexto de ocorrência do alegado dano, que se passa à análise da prejudicial de prescrição suscitada pelo agravante, a qual, todavia, não merece prosperar.

Com efeito, quanto à alegação de
prescrição
da pretensão autoral, o agravante defende que o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, teria escoado, desconsiderando a eficácia interruptiva das tratativas extrajudiciais havidas entre as partes.

Sem razão o recorrente.

A decisão agravada aplicou com correção o direito à espécie ao reconhecer a interrupção do prazo prescricional, fundamentando-se na existência de ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importou em reconhecimento do direito pelo devedor.

O artigo 202, inciso VI, do Código Civil é de clareza solar ao dispor:

"
Art. 202.
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...]

VI -
por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor."

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os fatos danosos (deriva de agrotóxicos) ocorreram em 04 e 05 de abril de 2021, ao passo que o agravante alega que a ação proposta em 23/04/2024 estaria prescrita.

Todavia, as mensagens de aplicativo de mensagens (WhatsApp) trocadas entre Alexander de Oliveira Zanette e o representante da comunidade atingida (Sr. Sulivan), datadas de 23 de abril de 2021, demonstram, de forma patente, a ciência do recorrente sobre o evento e, mais do que isso, sua intenção de composição amigável.

É imperioso destacar o teor das mensagens trocadas naquela data, vejamos:

"14/04/2021 09:19 - Alex Zanett: O Alan está fazendo o levantamento nas áreas afetadas, porém os produtores não estão passando quais foram os prejuízos causados.

14/04/2021 09:19 - Alex Zanett: Precisava saber os valores aproximado pra possível acerto

[...]

14/04/2021 09:23 - Alex Zanett: Lembrando que tenho interesse em sanar todos os prejuízos causados.

[...]

14/04/2021 09:25 - Alex Zanett: Inclusive tem algumas atitudes a serem tomadas pra minimizar os prejuízos, como aplicação e aminoácidos e fertilizantes. Para isto o próprio técnico que está fazendo o levantamento dos danos pode passar algumas recomendações e eu fico a disposição de pagar por estes insumos.

[...]

16/04/2021 14:18 - Alex Zanett: O que eu gostaria de deixar claro aqui nesta nossa conversa é que primeiro quero tentar minimizar o problema causado pela fito do herbicida, posteriormente mensurarmos o valor REAL do dano causado e desta forma indenizar vcs.

[...]

16/04/2021 14:21 - Alex Zanett: Porém eu estou muito chateado com tudo isto que aconteceu, pretendo dentro de uma coisa JUSTA cobrir os prejuízos causados e me prontificar a tomar maiores cuidados para que este tipo de problema não volte a acontecer.

[...]

23/04/2021 08:00 - Alex Zanett: De acordo com o levantamento feito, a minha proposta é 40.833,80.

[...]

23/04/2021 08:01 - Alex Zanett: Tenho a relação dos afetados e os valores ou posso fazer um acerto com a cooperativa e está divide conforme melhor entender, desde que todos assine concordando.”
(Id. 153369419 – Autos de origem)

Ora, as declarações transcritas não podem ser reduzidas a simples diálogo informal destituído de relevância jurídica. Ao contrário, o seu conteúdo revela, de forma objetiva e inequívoca, o reconhecimento da existência do dano e da correspondente obrigação de indenizar.

O Sr. Alexander de Oliveira Zanette afirma estar realizando levantamento técnico das áreas atingidas, declara possuir a
“relação dos afetados”
, apresenta proposta com valor certo e determinado (
“R$40.833,80”
) e manifesta expressamente a intenção de
“cobrir os prejuízos causados”
.
Tal conduta é incompatível com postura de negativa absoluta da responsabilidade e configura ato voluntário de admissão do direito da parte adversa
.

A proposta de pagamento, com quantificação do dano e indicação da forma de acerto, transcende a simples negociação preliminar e configura verdadeiro ato inequívoco de reconhecimento do direito, apto a interromper o prazo prescricional, nos exatos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR – TERMO DE TRANSAÇÃO – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA – CLÁUSULA EXPRESSA DE AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL NA DATA DO RECONHECIMENTO – AJUIZAMENTO POSTERIOR AO DECURSO DO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A interrupção do prazo prescricional por reconhecimento da dívida, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, reinicia a contagem do prazo a partir da data do ato interruptivo.

O termo de transação celebrado entre as partes, conquanto importe inequívoco reconhecimento da dívida, não configura novação quando expressamente pactuada a sua inexistência, mantendo-se o crédito original como fundamento da cobrança.

Não se aplica o termo final da última parcela de acordo parcelado como marco inicial da prescrição, quando ausente a novação da obrigação e restando expresso no pacto o intuito de preservação do crédito primitivo.

Ultrapassado o prazo quinquenal entre a data do termo de transação (16/01/2019) e o ajuizamento da ação (21/03/2024), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança fundada em instrumento particular, nos moldes do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.”
(N.U 1006644-13.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025) (Destaquei)

Nesse cenário, e aqui reside o ponto de interligação com a situação específica do agravante, não se mostra juridicamente possível, neste momento processual, dissociar os efeitos jurídicos desse reconhecimento do contexto fático comum que envolve ambos os demandados.

Com efeito, conforme já delineado, o agravante encontra-se inserido no mesmo núcleo fático do evento danoso, seja por figurar como responsável pela aeronave utilizada na pulverização aérea, seja pela relação contratual estabelecida com o corréu, na condição de locador do equipamento empregado na atividade que deu causa ao alegado dano.

Assim, estando os demandados vinculados ao mesmo fato gerador da pretensão indenizatória, e sendo a própria responsabilidade ainda objeto de apuração no curso da instrução probatória, não se revela possível, nesta fase cognitiva, promover uma cisão absoluta dos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento extrajudicial do direito, especialmente quando tal reconhecimento se insere no contexto do mesmo evento lesivo que fundamenta a demanda.

Não prospera, portanto, a tese de que a interrupção da prescrição somente poderia produzir efeitos em relação àquele que formalmente praticou o ato de reconhecimento, porquanto tal discussão, relativa à extensão subjetiva da responsabilidade no contexto de atuação conjunta, demanda aprofundamento probatório incompatível com os limites do presente recurso.

Sobre o tema, em demanda conexa, decidi:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DECISÃO QUE AFASTA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRAZO TRIENAL (ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL) – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO (ART. 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL) – TROCA DE MENSAGENS VIA APLICATIVO WHATSAPP – PROPOSTA DE INDENIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE VALOR CERTO E MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DOS PREJUÍZOS – CONFIGURAÇÃO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO – MARCO INTERRUPTIVO CONFIGURADO – REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO TRIÊNIO SUBSEQUENTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE EVENTO DANOSO COMUM – IMPOSSIBILIDADE, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, DE CISÃO DOS EFEITOS INTERRUPTIVOS ENTRE CORRÉUS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil submete-se ao prazo prescricional trienal.

A teor do art. 202, VI, do Código Civil, a prescrição interrompe-se por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Mensagens eletrônicas trocadas via aplicativo WhatsApp, contendo proposta de pagamento com valor certo, levantamento dos prejuízos e manifestação expressa de intenção de indenizar, configuram ato inequívoco de reconhecimento da obrigação, apto a interromper o prazo prescricional.

A proposta de composição amigável, acompanhada de quantificação do dano e indicação de forma de pagamento, transcende tratativas informais e revela inequívoca admissão da responsabilidade civil.

Configurada a causa interruptiva em abril de 2021, e ajuizada a ação em abril de 2024, dentro do triênio subsequente, afasta-se a alegação de prescrição.

Em se tratando de responsabilidade civil fundada em evento danoso comum, imputado a corréus inseridos no mesmo contexto fático, mostra-se inviável, em sede de agravo de instrumento, promover a cisão dos efeitos interruptivos da prescrição, questão que demanda aprofundamento probatório.

A vinculação do agravante ao fato gerador da demanda, decorrente de sua participação na cadeia operacional do evento lesivo e da relação contratual com o corréu, justifica sua permanência no polo passivo.

Inviável a condenação em honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento que não versa sobre o mérito da causa, ante a ausência de previsão legal.

A interposição de recurso, por si só, não configura litigância de má-fé, ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC.”
(N.U 1005054-39.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026) (Destaquei)

Colaciono precedentes dos Tribunais de Justiça dos Estados de Goiás, Minas Gerais e Paraná:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA PARTE DEVEDORA. APLICAÇÃO DO ART. 202, INC. VI DO CÓDIGO CÍVEL.

1. O artigo 202, inciso VI, do Código Civil, prevê, como causa de interrupção da prescrição qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito do credor pelo devedor.

2. Restou inconteste pela documentação juntada que houve uma reconfirmação do débito, isto é um reconhecimento da dívida pela parte devedora, ou seja, restando evidenciado o direito da empresa autora, fato este que possuindo o condão, portanto, de interromper a prescrição, nos moldes do dispositivo acima mencionado.

Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.”
(TJ-GO 5299492-85 .2019.8.09.0006, Relator.: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2022) (Destaquei)

“EMENTA: CIVIL.
COBRANÇA DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ATO INEQUÍVOCO DO DEVEDOR DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. NEGOCIAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CONFIRMAÇÃO.

- Está correta a decisão que reconhece a interrupção da prescrição do direito de ação de cobrança, diante da demonstração de que houve negociação para a prorrogação do prazo de pagamento, o que caracteriza ato inequívoco do devedor da dívida objeto da ação
.”
(TJ-MG - AI: 10000212190060001 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO PELO DEVEDOR. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS ALUGUEIS E ACESSÓRIOS.
CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 202, VI DO CC/02. TROCA DE MENSAGENS COM PROPOSTAS DE ABATIMENTO E ISENÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE QUE AS PROPOSTAS DEMONSTRAM A NÃO ACEITAÇÃO DOS VALORES EXIGIDOS. NÃO ACOLHIMENTO. INCONTROVERSO O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RELATIVO A ALUGUEL E ENCARGOS. PLEITO DE ABATIMENTO OU PERDÃO PRESSUPÕE O RECONHECIMENTO DO DIREITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A SER RECONHECIDO. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

– No caso, a dívida, decorrente de inadimplemento de aluguel e encargos, era inequivocamente reconhecida pelos devedores, em especial na mensagem transcrita nos autos, contudo, pretendiam os devedores seu abatimento ou perdão, em razão de negociações ou propostas com expectativas de pagamento não concretizadas.

– Por mais que os devedores acreditem ter algum direito a abatimento/redução ou perdão, tal conclusão não infirma o reconhecimento da dívida anteriormente consignada, pois a compensação é uma forma especial de extinção da obrigação pelo encontro de direitos das partes adversas, que exige reconhecimento de obrigações em favor das duas partes.

- Em resumo, para se propor eventual compensação, há a necessidade de reconhecer a dívida a ser compensada/abatida, por conseguinte, ao admitir a existência de dívida e de seu inadimplemento, o devedor incide na hipótese do art. 202, VI do CC/02, devendo se reconhecer a interrupção do prazo prescricional aplicável ao caso.

Agravo de Instrumento provido.”
(TJ-PR - ES: 00203655920208160000 PR 0020365-59.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira Desembargador, Data de Julgamento: 30/09/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020) (Destaquei)

Para além disso, e apenas a título de reforço argumentativo, em consonância com o princípio da
actio nata
em sua vertente subjetiva, há de se considerar que em casos de danos ambientais ou decorrentes de uso de agrotóxicos, a ciência inequívoca da extensão do dano muitas vezes só se perfectibiliza com a conclusão de laudos técnicos.

Conforme bem pontuado em sede de contraminuta, o Laudo do INDEA, que dimensionou os prejuízos, foi concluído apenas em maio de 2021.

Sob essa ótica, o termo inicial do prazo prescricional sequer seria a data da aplicação do veneno, mas sim ao momento em que a parte lesada adquiriu ciência inequívoca da extensão e da autoria do dano, consubstanciada na emissão do laudo técnico.

De todo modo, ainda que se adotasse marco inicial anterior, a interrupção do prazo prescricional decorrente do reconhecimento extrajudicial do direito, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, constitui fundamento autônomo e suficiente para afastar a alegação de prescrição, preservando-se a higidez da decisão agravada.

De outro lado, a parte agravada requer, em contraminuta, a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios decorrentes da interposição do presente agravo.

Tal pleito, todavia, não merece guarida, por várias razões.

Primeiro porque o juízo de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência,
não proferiu decisão de mérito
nem realizou qualquer
juízo condenatório
que pudesse gerar verba honorária.

Segundo porque o art. 85 do CPC é suficientemente claro ao discriminar que os honorários decorrem da sentença (
caput
) ou do acórdão que julga o mérito (art. 85, §11).

Disso resulta dizer que
não há condenação em honorários no julgamento do agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória
, por ausência de critério legal para tanto. E nem poderia ser diferente, haja vista que as verbas de honorários são matéria de
estrita legalidade
, não podendo ser criadas por construção jurisprudencial quando ausente comando normativo expresso.

Ademais, o simples não acolhimento do recurso, por si só, não autoriza a imposição de penalidades processuais, mormente àquelas previstas no art. 77 e ss. do CPC, devendo estas ser reservadas a situações em que reste cabalmente demonstrado o intuito deliberado de retardar o andamento processual ou de alterar a verdade dos fatos, o que não se verifica no presente caso.

Por fim, no tocante ao pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé, formulado em contraminuta, não merece acolhimento.

Isso porque não se vislumbra, no caso concreto, a prática de qualquer das condutas tipificadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não havendo demonstração de que o recorrente tenha agido com dolo processual, alterado a verdade dos fatos, ou utilizado o recurso com finalidade manifestamente protelatória.

Ao revés, verifica-se o exercício regular do direito de recorrer, constitucionalmente assegurado, não sendo possível presumir má-fé a partir do simples inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.

Assim, ausentes os requisitos legais, rejeita-se o pleito de condenação por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026